Tribunal: STF
Processo: AI 856073
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROTELATÓRIO. DETERMINADA A BAIXA IMEDIATA.



    Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso, tornando inviável o agravo regimental. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    Recurso protelatório. Determinada a baixa imediata dos autos para o cumprimento da decisão proferida pelo Tribunal a quo.